Tribunal: TJMT
Processo: 0003772-81.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELÇÃO No 0003772-81.2017.8.11.0037
Vistos etc.
Do exame dos autos, nota-se que a digitalização e inserção das peças processuais na plataforma do PJE ocorreram sem identificação individualizada das peças. Todos os atos processuais entre a oposição dos Embargos à Execução até a interposição do apelo se deram em um único documento digital.
Assim, nos termos das Portarias Conjuntas n.o 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ, determino ao Setor responsável pela digitalização dos processos físicos do 1.o grau que promova a correção digitalização e insira os respectivos documentos e peças processuais no PJE, atentando-se para a ordem crescente de numeração das folhas e a correta nominação de cada arquivo eletrônico.
A mídia digital da audiência de instrução e julgamento também deve ser inserida na forma adequada, a fim de possibilitar a análise do recurso.
Após, voltem conclusos.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora